Tribunal: TJBA
Processo: 8004978-14.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004978-14.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: EDNALDO AMARO FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SUPERAÇÃO DAS SÚMULAS ANTERIORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado (Tema 1184/STF). II. O parâmetro para aplicação da tese é o valor cobrado na data do ajuizamento da execução fiscal (R$ 1.246,93), inferior ao limite nacional de R$ 10.000,00 estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024. III. A existência de IRDR ou Súmula do TJBA não afasta a aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça, em razão da hierarquia e supervenientes dos precedentes. IV. A ausência de medidas prévias (tentativa de conciliação ou protesto do título) e a inércia processual, caracterizada pela falta de localização de bens penhoráveis (ID 88941892) e ausência de movimentação útil por mais de um ano (ID 88941905), justificam a extinção da execução fiscal. V. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível n. 8004978-14.2019.8.05.0191, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e como agravado EDNALDO AMARO FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta